Tribunal: TJSP
Processo: 1000672-69.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. DIVERGÊNCIA DE DADOS. "GOLPE DO BOLETO FALSO". FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO OU DE CULPA DAS RÉS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O conjunto probatório evidencia que o autor não tomou as devidas precauções na negociação,

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. DIVERGÊNCIA DE DADOS. "GOLPE DO BOLETO FALSO". FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO OU DE CULPA DAS RÉS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O conjunto probatório evidencia que o autor não tomou as devidas precauções na negociação, nem no pagamento, o que o levou a ser vítima do golpe do boleto falso, acreditando que estava pagando a financeira, quando não foi isso que aconteceu. Com efeito, é evidente que o demandante foi vítima de fraude, porém não houve responsabilidade das demandadas pelo ocorrido. 2. A análise da prova produzida permite alcançar o convencimento de que houve culpa exclusiva do autor. Diante disso, não há razão para falar em responsabilidade das rés pela reparação de danos de ordem material ou moral. 3. Em razão do resultado deste julgamento e em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor atualizado da causa, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.